Tribunal: TJDFT
Processo: 0748995-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SERVIDORA APOSENTADA. RENDA BRUTA. INFERIOR A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. EMPRÉSTIMOS. RENDA. COMPROMETIMENTO. INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A alegação de hipossuficiência formulada pela pessoa física para efeito de obtenção da gratuidade da justiça deve ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos (art. 99, § 2o, do CPC).

2. Este Tribunal de Justiça tem adotado o critério objetivo de renda mensal de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução n. 271/2023 do CSDPDF para análise da hipossuficiência, somado à apreciação das circunstâncias subjetivas do requerente, a exemplo de patrimônio, condição de saúde, nível de endividamento, idade, entre outros, consoante orientação da Nota Técnica n. 11/2023 do CIJDF.

3. No caso em apreço, os contracheques da agravante indicam que é servidora pública aposentada e que o valor bruto de sua remuneração é inferior a 5 (cinco) salários mínimos; a sua renda líquida, contudo, é consideravelmente reduzida e inferior a 3 (três) salários mínimos, em virtude dos descontos de empréstimos consignados, o que deve ser somado aos empréstimos comprovadamente descontados diretamente em sua conta corrente, do que se extrai que resta quantia mínima para custear a sua subsistência e de sua família.

4. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplada com a gratuidade da justiça.

5. Recurso conhecido e provido.